Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.

2. Não há falar-se, in casu, em continuidade delitiva, pois um delito foi praticado em concurso de pessoas, com nítida divisão de tarefas, e no outro o réu agiu sozinho com modus operandi diverso, não estando demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.

3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.